Tribunal: TJDFT
Processo: 0731260-21.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0731260-21.2019.8.07.0001 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: CHRISTIAN SOARES SILVA AGRAVADO: PAULO OCTAVIO INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA D E S P A C H O À empresa recorrida para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo legal, ao recurso interposto no Id. 43365823. Intime-se. Brasília-DF, 17 de fevereiro de 2023. ANA CANTARINO Relatora